Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra.

3. O ato combatido neste mandado de segurança, que é aquele que materializou a cobrança de ICMS decorrente da falta de recolhimento no período em que não vigorava a isenção, teve a sua legalidade expressamente reconhecida, mediante pronunciamento de mérito, sendo incabível a extinção do feito sem resolução do mérito, como ora pretendido. Logo, inexiste contradição entre os fundamentos e a conclusão do voto condutor.

4. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.

5. Se os argumentos apresentados pela parte não se voltam diretamente contra o ato coator, mas contra outro antecedente, que não poderia ser revisto no presente mandado de segurança, seria inviável o seu exame aprofundado, porque indiferente ao resultado alcançado, inexistindo, portanto, a omissão alegada.

6. Tendo havido considerações quanto à impossibilidade de se discutir o mérito de ato administrativo de ato administrativo antecedente, que cassara o benefício fiscal, porque tal esbarraria na decadência e na ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, mas não tendo sido afirmada a ocorrência de tais óbices processuais em relação ao ato que constitui o objeto da impetração, não há que se falar que a decisão tenha causado surpresa à parte. Assim, inexiste a apontada nulidade processual.

7. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

8. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.

9. Embargos declaratórios não providos.